Tribunal: STF
Processo: STP 3
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravos regimentais na suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido pelo STF. Execução de decisão em que se reconheceu tal direito obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública para o pagamento de honorários advocatícios. Agravo da PGR parcialmente acolhido, explicitando-se tal vedação. Rejeitado o agravo da União. 



    1. Tal como decidido no acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF e, sendo assim, a suspensão da execução de acórdão em que assim se dispôs tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    2. Na decisão em que se aprecia um pedido de contracautela como o presente, deve ater-se o julgador ao exame da legislação de regência, abstendo-se de examinar eventuais aspectos processuais da ação em que foi proferida a decisão atacada, uma vez que não se trata de sucedâneo recursal. 



    3. Legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado o acórdão, posteriormente objeto de ação rescisória, para prosseguir com a execução do julgado, que deve ser admitida, concorrentemente com a dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional e legal.



    4. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema. 



    5. Agravo regimental da PGR parcialmente provido e negado provimento ao agravo da União.